Tribunal: TJES
Processo: 5000016-78.2018.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-78.2018.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: FABIO SANTANNA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO INDIVIDUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE SUBSCRITO PELO TITULAR DA UNIDADE DE CONSUMO. APARELHO MEDIDOR QUE NÃO FOI RETIRADO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A SOLICITAÇÃO, POR PARTE DO CONSUMIDOR, DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR, NA FORMA DO ART. 129, II, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, ANEEL. REALIZAÇÃO DE CONTABILIDADE PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS. FORNECEDOR QUE NÃO COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 133, I, II E III, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, ANEEL. CONSUMIDOR QUE, À FALTA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO, TOMOU CONHECIMENTO DA DÍVIDA AO RECEBER A FATURA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2018. RECORRIDO QUE, SABENDO DA COBRANÇA EM OUTUBRO/2018, NÃO APRESENTOU RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NA FORMA DO ART. 133, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, ANEEL. AÇÃO AJUIZADA EM 08 DE DEZEMBRO/2018 SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO APONTAMENTO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018. COMPORTAMENTO OMISSO DO CONSUMIDOR QUE PODERIA TER EVITADO/SOBRESTADO A NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA E APONTAMENTO LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DO RESULTADO DO INCIDENTE DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA MAS QUE NÃO CONTAMINA A LEGITIMIDADE DO CRÉDITO E ULTERIOR REGISTRO DA NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO EFETIVADO EM DEZEMBRO/2018 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA APURADA NO INCIDENTE DE RECUPERAÇÃO DE RECEITAS. PERÍODO DE APURAÇÃO QUE CORRESPONDEU AOS MESES DE JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2018. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA QUE NÃO PODERIA ENSEJAR A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 172, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, ANEEL. ATO ILÍCITO APURADO. DANOS MORAIS INCONTESTES. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
QUANTUM
FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO RECORRIDO, ASSIM COMO A PRETENSÃO RESSARCITÓRIA TENDO COMO CAUSA DE PEDIR O APONTAMENTO DO NOME/CPF DO CONSUMIDOR REALIZADO PELO RECORRENTE, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO REPARATÓRIA VINCULADA À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.